Tribunal: STF
Processo: Rcl 33706
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – ERRONIA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Luiz dos Santos afirma haver a Primeira Turma Recursal de Santa Catarina, no processo nº 5000162-69.2017.4.04.7208, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 564.354 – Tema nº 76 do repertório da repercussão geral.
    Narra ajuizada, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ação visando a revisão de benefício previdenciário ante a majoração dos tetos, considerados os artigos 14 e 5ª das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, respectivamente, e o pagamento de diferenças. Esclarece a improcedência dos pedidos, mantida a óptica em recurso inominado, uma vez incabível a revisão pretendida relativamente a benefícios concedidos antes da vigência da Constituição de 1988. Interposto recurso extraordinário, foi admitido. Remetido o processo ao Supremo, a então Presidente, ministra Cármen Lúcia, determinou a devolução objetivando a observância do decidido no Tema nº 76. Com a baixa, negou-se sequência, evocando-se o recurso extraordinário nº 564.354. Agravo acabou desprovido.
    Sustenta erronia quanto à sistemática da repercussão maior, no que o Pleno, ao apreciar o precedente, não adotou óptica estrita, considerada a data de implementação do benefício. Frisa surgido entendimento no sentido de que, majorado o teto, todo o excesso glosado deve ser aproveitado. Cita jurisprudência.
    Requer a cassação do ato impugnado.
    O Órgão reclamado, em informações, elucida o histórico processual.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido.
    2. Ao apreciar, sob a sistemática da repercussão geral, o recurso extraordinário nº 564.354, o Pleno assentou adequado o aumento de benefícios, concedidos pelo Regime Geral, limitados ao teto, a partir da majoração deste ocorrida por intermédio das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, ausente ofensa ao ato jurídico perfeito. Eis a ementa do acórdão:
     DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.
    (Recurso extraordinário nº 564.354, Pleno, relatora a ministra Cármen Lúcia, acórdão publicado em 15 de fevereiro de 2011)
    É irrelevante, para fins de respeito à óptica adotada, o fato de a aposentadoria ter sido concedida antes da Constituição de 1988, a evidenciar erronia quanto à observância do enfoque.
    3. Julgo procedente o pedido formulado, cassando o acórdão formalizado pela Primeira Turma Recursal de Santa Catarina, no processo nº 5000162-69.2017.4.04.7208, e determinando a remessa ao Supremo, para apreciação do recurso extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator